Tribunal: STF
Processo: Rcl 88409
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-07
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro – CISNORPI contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos da execução de título extrajudicial n. 1059512-48.2024.8.26.0100, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPFs 664/ES e 1.012/PA.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das mencionadas ADPFs, ao determinar:



    [...] a constrição patrimonial sobre verbas exclusivamente destinadas ao financiamento do SAMU, serviço de urgência e emergência, constitui uma ofensa direta e hialina à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade. (doc. 1, p. 2).



    Aduz o reclamante que:  



    In casu, o ato reclamado determina a penhora de verbas que possuem nítida natureza pública e vinculação orçamentária estrita ao custeio do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). 



    A dívida que ensejou a execução não decorre da má gestão do serviço de saúde, mas sim de um débito da ASM com um terceiro (MEDICARE), completamente alheio à finalidade pública dos recursos.



    Ao atingir 30% (trinta por cento) dos recebíveis, a decisão a quo compromete o fluxo financeiro vital para a manutenção do SAMU, implicando risco de colapso na prestação do serviço de urgência e emergência, em afronta direta ao núcleo essencial da jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. (doc. 1, p. 3).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] o julgamento pela total procedência da Reclamação, cassando-se definitivamente o ato reclamado, nos precisos termos do Art. 992 do Código de Processo Civil, para preservar a autoridade da decisão proferida na ADPF n.º 1012/PA e na ADPF n.º 664/ES. (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).   



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A decisão reclamada tem o seguinte teor:



    Fls. 381: A penhora de recebíveis de pessoa jurídica assemelha-se à penhora de seu faturamento, medida que é excepcional e somente deve ser autorizada nas hipóteses em que não houver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, estes forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado (art. 866 do CPC).



    [...]



    Assim, defiro parcialmente o pedido para determinar a penhora de 30% dos recebíveis que a executada possuir junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI), até o limite valor do débito (R$ 1.175.705,76 atualizado até agosto de 2025). Isso porque a proporção aplicada, em princípio, não obstrui a execução do objeto social da executada. Nesse sentido:



    [...]



    Para viabilizar a execução da medida constritiva deferida, oficie-se ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) para que providencie o depósito da quantia penhorada em conta vinculada ao presente feito. 



    [...]



     Servirá o presente, por cópia assinada digitalmente, como ofício, devendo o(a)advogado (a) da parte interessada, instruí-lo e encaminha-lo diretamente ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI), comprovando-se nos autos oportunamente. (doc. 7, pp. 2-3)



     Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 664/ES e 1.012/PA, assim ementadas:



     CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente (ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021).



     CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente (ADPF 1.012/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022).



    O reclamante comprova a sua natureza pública e a existência de convênio firmado para a área de saúde (docs. 3 e 4).



    No caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas com efeito vinculante no julgamento dos paradigmas invocados, pois a constrição judicial incidiu sobre verba pública a ser repassada a terceiro para custear despesas relativas à saúde.



     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que sejam repassados a pessoa jurídica de direito privado.



    Confiram-se as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; e Rcl 65.130/RJ, da minha relatoria, DJe 29/5/2024.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado, no que se refere ao bloqueio de valores do reclamante destinados à Associação Saúde em Movimento – ASM, para o custeio de políticas públicas de saúde, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 664/ES e 1.012/PA.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 36ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator